Tribunal: TJSP
Processo: 0004897-63.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Desobediência. Falta grave homologada. Recurso defensivo visando a absolvição ou desclassificação para falta média. IMPOSSIBILIDADE. Procedimento administrativo regular e legal, nada sendo apontado em sentido diverso, que obstasse a homologação judicial. Prova produzida suficiente para reconhecimento da prática falta disciplinar grave, sendo incabível desclassificação para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Desobediência. Falta grave homologada. Recurso defensivo visando a absolvição ou desclassificação para falta média. IMPOSSIBILIDADE. Procedimento administrativo regular e legal, nada sendo apontado em sentido diverso, que obstasse a homologação judicial. Prova produzida suficiente para reconhecimento da prática falta disciplinar grave, sendo incabível desclassificação para falta de natureza média ou leve. Decisão atacada mantida. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.